Tribunal: TJMT
Processo: 0003605-26.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003605-26.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR - CPF: 005.333.041-21 (APELADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MANUEL - CPF: 910.729.806-49 (APELADO), MONTE CONSTRUTORA INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 48, DA LEI No 9.605/1998 - IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO DE DETERMINADA ÁREA VEGETAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL AFASTADA - EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DEMONSTRADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os apelantes reformar a sentença prolatada no id. no

152613475, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
Monte Construtora Incorporadora e Construção, Luiz Cláudio Jaques Júnior e Gustavo Henrique Manoel
nas penas do art. 48, da Lei no 9.605/1998.

A empresa
Monte Construtora Incorporadora e Construção
foi

condenada
a pena de
prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei no 9.605/98)
, consistente no pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

e
10 (dez) dias-multa
.

Já os acusados
Luiz Cláudio Jaques Júnior e Gustavo Henrique Manoel
foram condenados em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
em regime
aberto
, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade
em tempo e local a serem definidos pelo Núcleo de Execuções Penais, com fundamento nos artigos 43, inciso IV, e 44, §2o, ambos do CP, e art. 8o, inciso I, da Lei no 9.605/98.

Em argumento recursal, os apelantes alegam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, afirmando que houve lapso temporal de 03 (três) anos entre a propositura da ação e o recebimento da denúncia.

Ainda, aduzem que não praticaram a conduta descrita no art. 48, da Lei no 9.605/1998, afirmando que cumpriram o Plano de Recuperação de Área Degradada, porém, a vegetação plantada não prosperou.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância (id. 155311185), a ilustre Promotora de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária
:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
Monte Construtora Incorporadora e Construção, Luiz Cláudio Jaques Júnior e Gustavo Henrique Manoel
nas penas do art. 48, da Lei no 9.605/1998.

A empresa
Monte Construtora Incorporadora e Construção
foi

condenada
a pena de
prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei no 9.605/98)
, consistente no pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

e
10 (dez) dias-multa
.

Já os acusados
Luiz Cláudio Jaques Júnior e Gustavo Henrique Manoel
foram condenados em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
em regime
aberto
, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade
em tempo e local a serem definidos pelo Núcleo de Execuções Penais, com fundamento nos artigos 43, inciso IV, e 44, §2o, ambos do CP, e art. 8o, inciso I, da Lei no 9.605/98.

Inicialmente,
afasto
a arguição de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso porque,
(...)
O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1o do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial "data anterior à da denúncia ou queixa"
. (...)
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2018, DJe 25/05/2018) (grifei)

Logo, não há que se falar em prescrição, uma vez que o reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia,
baseando-se na pena em concreto
, somente é possível em relação a fatos ocorridos antes de 05/05/2010,
o que não é o caso dos autos
.

Assim, em razão de o delito ter ocorrido em
14/07/2017
, ou seja, após a vigência da alteração processual supra, inviável considerar a data dos fatos no cômputo do prazo prescricional.

A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOBSERVÂNCIA DA OCORRÊNCIA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – DESCABIMENTO – CRIME PRATICADO APÓS A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA EFETUADA PELA LEI N. 12.243/10
– RECURSO DESPROVIDO.

Com a redação dada pela Lei n. 12.234/10, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – em relação a fatos ocorridos após o dia 5 de maio de 2010 –, tendo por termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa
.

(TJMT - N.U 0027819-12.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020) (grifei)

Narra a inicial acusatória que:

(...) No dia 14 de julho de 2017, em Relatório de Vistoria no 136/CF/SEMMADRS/VG/2017, foi constatado que os Autores do Fato promoviam a construção em solo não edificável, ou no seu entorno, considerado de Preservação Permanente, obra sem autorização da autoridade competente.

Na ocasião apurou que LUIZ CLAUDIO JAQUES JUNIOR e GUSTAVO HENRIQUE MANOEL estavam construindo lava-jato no entorno da área de preservação permanente do Córrego Aeroporto, não respeitando a distância exigida da APP.

De acordo com a Resolução do CONAMA no 303 de 2002 é necessário distância no mínimo de 30 (trinta) metros para o curso d’água:

“Art. 3o Constitui
Área de Preservação Permanente
a área situada:

I – em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de:

a)
trinta metros, para o curso d’água
com menos de dez metros de largura;

b) cinquenta metros, para o curso d’água com dez a cinquenta metros de largura;

c) cem metros, para o curso d’água com cinquenta a duzentos metros de largura;

d) duzentos metros, para o curso d’água com duzentos a seiscentos metros de largura;

e) quinhentos metros, para curso d’água com mais de seiscentos metros de largura...” (grifo nosso)

Diante da inobservância dos limites mínimos previstos na Lei, está claro que os Autores do Fato agiram em contrariedade ao que estabelece as normas ambientais.

Em outra oportunidade, na Rua Francelino Kubcheck, Bairro São Simão, nesta cidade de Várzea Grande-MT em diligência realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – SEMMADRS/VG, foi flagrado caminhão, marca Mercedez Benz, Modelo L 1113, Cor Azul e Placa CBR 8446, conduzido por Antônio Batista Moura, promovendo aterro com resíduos de construção civil sem autorização pertinente para atividade. Indagado, o motorista afirmou prestar serviços para empresa
MONTE CONSTRUTORA INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO
. (fl. 6 e verso)

(...)

O Laudo Pericial no 2.08.2016.009801-01 elaborado pela Coordenadoria de Perícias Externas Gerências de Perícias em Meio Ambiente e Engenharia Legal verificou que a empresa funcionava como locadora para máquinas pesadas e que funcionava oficina e uma rampa de lavagem para atender a própria frota de veículos.

O Laudo Pericial no 2.08.2016.009801-01 elaborado pela Coordenadoria de Perícias Externas Gerências de Perícias em Meio Ambiente e Engenharia Legal verificou que a empresa funcionava como locadora para máquinas pesadas e que funcionava oficina e uma rampa de lavagem para atender a própria frota de veículos. (...)

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Relatório de vistoria no 136/CF/SEMMADRS-VG/2017 (id. 152612890, págs. 8/12), auto de inspeção (id. 152612890, pág. 13), Notificação (id. 152612890, pág. 14), auto de embargo (id. 152612890, pág. 15), auto de infração (id. 152612890, págs. 16) e Laudo pericial (id. 152612937, págs. 28/43).

Consta do
Relatório de vistoria
no 136/CF/SEMMADRS-VG/2017 (
id. 152612890, págs. 8/12
):

“(...) Na oportunidade da vistoria in loco no dia 14 de julho de 2017, constatamos que na área de propriedade do Sr. Luiz Cláudio Jaques Júnior, inscrito no CPF sob o no 005.333.041-21, localizada no endereço acima citado, sob as coordenadas geográficas 15o 39’07,22”S e 56o07’50,91”W, foi dado início a uma nova obra sem o devido licenciamento ambiental.

(...)

Verificamos que o limite de 15 (quinze) metros da Área de Preservação Permanente - APP do Córrego Aeroporto, conforme determinado no Parecer Técnico no 373/2013, datado de 18 de outubro de 2013 emitido pela Coordenadoria de Gestão Ambiental da SEMMADRS/VG,
não foi respeitado e o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD não foi executado.
(...)” (grifei)

A autoria, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrada por meio da prova oral. Vejamos:

A testemunha
Renata Emy Semoto
, em Juízo, relatou que, por ocasião da vistoria, constatou que
o aterramento foi em cima da área do PRAD anterior. Disse que quando foram ao local
eles tinham plantado grama só na margem do córrego,
tendo aterrado o entorno, afirmando que
essa parte da grama já existia e o aterro chegou bem próximo da margem. Afirmou que era pouca coisa de grama, a qual não é utilizada para recuperar regeneração de área degradada.

A testemunha
Edmilson Pinheiro Silva
, em Juízo, declarou que
o material estava sendo colocado no local onde era para ter sido feito o PRAD, bem como que não estava tendo a recuperação da área degradada, apenas mata pequena que nasceu espontaneamente, mas seria “
mata invasora”
.

Disse que na área do PRAD havia materiais de construção e vigas de ferro, não tendo sinal de estar construído e nem de ter feito o PRAD, havendo o depósito de material e maquinários.

Em seu interrogatório, na fase judicial, o denunciado
Luis Cláudio Jaques Junior
confessou que não havia adotado todas as medidas estabelecidas no PRAD para a recuperação da área degradada. Vejamos:

(...)
o PRAD não foi dado sequência de acordo, foi plantado, mas realmente não foi dado sequência como deveria ser feito tecnicamente
,
mas não teve nenhum vestígio de construção, o que tinha era terra, terra que foi plantada as árvores (...)
não é que não deu sequência, realmente foi começado, foi feito (...) confesso que não foi feito de acordo, ou seja, foi feito 70%
(...); a questão dos pilares, material construtivo, que é os pilares, os ferros não estavam no local do PRAD, estavam no local da construção do
lava a jato. N
o local do PRAD, foi feito o PRAD, tinha umas árvores, uns monte de terra e umas máquinas do lado, não no PRAD, nunca foi construído nada em cima do PRAD; (...)
a única coisa que eu admito (...) é a questão do PRAD (...) não consegui completar
(...)” (grifei)

Em seu interrogatório, na fase judicial, o denunciado
Gustavo Henrique Manoel,
afirmou que:

“(...) o
lava a jato, na época,
ele estava sendo feito próximo a Avenida Castelo Branco (...) fora da distância do PRAD (...) a gente havia uma demarcação de cerquinha, aonde dizia que aquela área era do PRAD (...) mas eu esclareci que da cerquinha para lá era área de preservação (...) fora dessa área do PRAD tinha o aterro para fazer o PRAD, pátio enorme e máquinas estacionadas (...)”

Diante dos depoimentos das testemunhas, as quais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas, em especial, o relatório de vistoria, tenho que restou comprovado que os denunciados impediram e/ou dificultaram a regeneração de vegetação em área de preservação permanente.

Ademais, conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante
restou devidamente provado que no ano de 2017, quando da vistoria realizada no local, foi constatado de forma indubitável que os acusados estavam impedindo e/ou dificultando a regeneração da vegetação no local, ao efetuarem o depósito de materiais de construção na área, bem como ao realizarem o aterramento no local.

Desse modo, vê-se que a conduta dos denunciados amolda-se ao delito descrito no art. 48, da Lei no 9.605/1998: “
Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.”

Neste sentido:

CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 48 DA LEI 9605/98. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO DE DETERMINADA ÁREA VEGETAL. Cometem o delito previsto no art. 48 da Lei no 9.605/98 aquele que efetua o corte e a roçada de grande área de terra sem prévia licença do órgão ambiental, impedindo e dificultando a regeneração natural da vegetação
. Levantamento fotográfico comprovando a materialidade do delito. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.
(TJRS - Recurso Crime, No 71002348902, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 14-12-2009) (grifei)

CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 48, LEI 9605/98. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO DE DETERMINADA ÁREA VEGETAL
. PRELIMINARES. Irrelevante a divergência entre o tipo legal constante do indiciamento pela autoridade policial e a classificação operada pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, uma vez que este é o detentor da titularidade da ação penal pública, e o réu se defende dos fatos e não da capitulação. MÉRITO.
Restando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.
(TJRS - Recurso Crime, No 71001622497, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 12-05-2008) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023